Tribunal: TJDFT
Processo: 0048940-70.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048940-70.2013.8.07.0001 RECORRENTE: WILMA ROSSI RODRIGUES, ESPÓLIO DE WILSON NIMESIO RODRIGUES REPRESENTANTE: WAGNER ROSSI RODRIGUES RECORRIDO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA (§ 2o DO ART. 1.026 DO CPC). ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR ANTES DA AMORTIZAÇÃO. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 - Os Embargos de Declaração interpostos que possuem feição meramente protelatória, pois constituem mero instrumento de irresignação quanto ao resultado de julgamento que foi desfavorável à Embargante, ensejam a aplicação de multa nos termos do § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. 4 - "Tratando-se de contrato de execução continuada, a lesão decorrente de cláusula abusiva se renova a cada prestação paga, o que assegura ao devedor, durante a vigência do negócio jurídico, postular a revisão contratual, de modo a obter a redução do saldo devedor ou até mesmo o reconhecimento da inexistência de débito." (Acórdão n.929717, 20140110153426APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Relator Designado: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 13/04/2016. Pág.: 150-166). 5 - É lícita a cláusula que permite ao agente financeiro, mutuante, proceder ao acréscimo da atualização monetária e dos juros ao saldo devedor antes de amortizá-lo. 6 - É vedada a capitalização mensal de juros em contratos celebrados antes da vigência da MP no 2.170-36/2001, prevalecendo o disposto na Súmula 121 do STF. 7 - A utilização da Tabela Price não implica, necessariamente, a capitalização mensal de juros, sendo imprescindível a demonstração, por meio de prova pericial contábil, da existência de amortização negativa. 8 - Inexistente amortização negativa, conforme atestado em perícia, não há que se falar em substituição da Tabela Price pelo Sistema de Amortização Constante (SAC) com juros simples ou outro sistema de amortização equivalente. Embargos de Declaração rejeitados. Apelação Cível parcialmente provida. Os recorrentes alegam que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, alínea “c”, da Lei 4.380/64, e ao enunciado 450 da Súmula do STJ, sob o argumento de que a Centrus é uma entidade fechada de previdência, e, por isto, não poderia ser equiparada às instituições que integram o Sistema Financeiro de Habitação (STF) aludido na Súmula 450 e, assim sendo, a atualização do saldo devedor, com correção monetária e aplicação de juros, deveria ocorrer após a dedução da parcela do saldo devedor; c) artigo 4o do Decreto 22.626/33, afirmando ser indevida a utilização de juros compostos no sistema de amortização aqui tratado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta violação ao artigo 6o, alínea “c”, da Lei 4.380/64. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023